Tribunal: TJDFT
Processo: 0721095-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721095-10.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: RAISSA DE PAULA FURTADO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. (Id. 36721735) contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Plantonista que, nos autos do Processo no 0709918-86.2022.8.07.0020, concedeu a tutela de urgência requerida por Raissa de Paula Furtado para internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI. Compulsando os autos de origem, constato que foi prolatada sentença, que homologou acordo entre as partes e extinguiu o processo, com resolução de mérito (Id. 131554990 na origem). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora